Tribunal: STF
Processo: ARE 1510355
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DESCONTINUIDADE QUE PERDUROU POR 15 DIAS – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO E POR DANOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – MANTIDA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO – REMESSA VOLUNTÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA – COM O PARECER. 



    No caso concreto, é incontroversa a ocorrência de falha na prestação de serviço público essencial consistente em interrupção e descontinuidade no fornecimento de água ao bairro Padre Ernesto Sassida, em Corumbá/MS, no mês de outubro de 2017, por aproximadamente 15 dias. 



    Diante disso, resta evidente que, além de se tratar de falha na prestação de serviço público essencial que atingiu, coletivamente, todo um grupo de pessoas, o fato em questão foi grave o suficiente para produzir alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, agredindo o patrimônio coletivo com elevado grau de intensidade e extensão, ao ponto de gerar sensação de repulsa coletiva, sendo certo que se caracteriza como ato intolerável. 



    Dessarte, houve grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, e lesão aos valores fundamentais da sociedade, bem como que a falha na prestação do serviço público ocorrida transbordou a tolerabilidade. Além disso, não havendo prova da culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiro (art. 14, § 3º, CDC), é inconteste que a violação aos interesses e direitos coletivos dos usuários prejudicados foi inescusável e injusta. 



    O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o dano moral coletivo se configura in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, e, além disso, possui jurisprudência consolidada no sentido de que, restando comprovada a falha na prestação de serviço público essencial, o dano moral prescinde de prova, configurando-se in re ipsa. Precedentes. 



    Diante do reconhecimento de que houve violação aos direitos de um grupo de pessoas em razão um mesmo fato, qual seja, falha na prestação de serviço público essencial, também é devida a condenação da concessionária à reparação dos danos individualmente causados a cada uma das vítimas do evento danoso, sem prejuízo da condenação à indenização do dano moral coletivo. Desse modo, incumbirá às vítimas do evento danoso ingressar com liquidação individual da sentença coletiva, a fim de demonstrarem os respectivos danos experimentados, na forma do art. 97 do Código de Defesa do Consumidor. 



    Recurso voluntário conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Reexame necessário conhecido e não provido. Com o parecer” (e-doc. 278).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República.



    Relata que “o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública em face da SANESUL, alegando danos coletivos a um conjunto de consumidores do município, por conta de suposto completo desabastecimento de água ocorrido em Outubro de 2017 no Conjunto Residencial Padre Ernesto Sassida” (fl. 2, 
e-doc. 308).



    Argumenta que “a decisão [pela qual condenada a pagar danos morais coletivos] ofendeu o princípio da legalidade (art. 37 CF), pois embora tenha garantido o contraditório e ampla defesa (art. 5º LV CF/88), [foi] proferi[da] sem observar devidamente o que está dos artigos 944, 186, 187 do CC e do artigo 8º do CPC, pois comete ato ilícito aquele que se enquadra em alguma situação exposta nos artigos acima mencionados, sendo que, para dar ensejo à obtenção de indenização, é necessário que se verifique antes a conduta antijurídica, que englobaria o suposto comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, bem como que haja um nexo de causalidade entre os fatos” (fl. 6, e-doc. 308).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o 
recurso extraordinário pela necessidade de reexame do conteúdo 
fático-probatório, vedado pela Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e por tratar-se de ofensa reflexa e indireta à Constituição da Repúbica 
(e-doc. 324).



    4. No agravo interposto contra essa decisão, a agravante sustenta que “a respeitável decisão denegatória é nula, visto que fere frontalmente o mandamento constitucional da ‘fundamentação das decisões’ (CF, inciso IX, 
art. 93), visto que ‘genérica’, pois aduz que a inadmissão ocorre por reexame de prova, todavia, não demonstra onde se enquadra o presente caso” (fl. 4, 
e-doc. 349).



    Alega que “todos os fatos necessários à análise do recurso estão destacados no acórdão recorrido e a matéria do recurso extraordinário simplesmente é matéria jurídica, que não exige nenhuma análise probatória” (fl. 5, e-doc. 349).



    Ressalta que, “no que corresponde ao entendimento de que a demonstração de afronta aos dispositivos constitucionais invocados possui alusão de forma reflexa e indireta, frisa-se que se encontra equivocado, isso porque, a fundamentação do Recurso Extraordinário permite a exata compreensão da controvérsia” (fl. 5, e-doc. 349).



    Pede “seja provido o presente Agravo, para que a respeitável decisão monocrática seja reformada, dando-se seguimento ao Recurso Extraordinário da Agravante, para apreciação e julgamento” (fl. 10, e-doc. 349).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6.  No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul assentou:



    “(...) No caso em análise, como já dito, é incontroversa a ocorrência de falha na prestação de serviço público essencial consistente em interrupção e descontinuidade no fornecimento de água ao bairro Padre Ernesto Sassida, em Corumbá/MS, no mês de outubro de 2017, por aproximadamente 15 dias (f. 1250). 



    Tais fatos acarretaram, além de diversas demandas judiciais movidas pelos usuários prejudicados – muitas delas, inclusive, já julgadas procedentes, em desfavor da Apelante – a instauração do Inquérito Civil nº 06.2018.00002609-3 pelo Ministério Público Estadual (f. 24/25 e 819/874). 



    Impende salientar que, em resposta a ofício encaminhado pelo Ministério Público Estadual, a própria Apelante informou que: a) ‘o problema de abastecimento da região iniciou em 04/10/2017 e normalizou em 19/10/2017’; b) até então, haviam 117 ordens de serviço relacionadas àquela localidade; c) ‘no momento da interrupção até o restabelecimento todas as casas foram afetadas e mesmo nos locais onde havia fornecimento de água, foram afetados com fornecimento fora da normalidade, nos quesitos pressão e vazão’; 
d) não houve compensação por parte da concessionária (f. 237/238 e 270/277). 



    Ademais, embora a Apelante tenha alegado que ‘foi disponibilizado um caminhão pipa que quando solicitado realizou atendimento emergencial aos clientes’ (f. 271), tal providência não foi suficiente para evitar ou minimizar os efeitos do desabastecimento de água, pois os consumidores inquiridos no âmbito do inquérito civil e em juízo afirmaram que apenas uma parte dos moradores do bairro tiveram acesso aos caminhões-pipa disponibilizados pela concessionária. Assim, vários deles relataram que ficaram impossibilitados de executar tarefas cotidianas, como cozinhar e lavar roupas, e de realizar cuidados básicos com a higiene pessoal, precisando buscar água em outros locais ou se hospedar nas casas de conhecidos e familiares (f. 1250/1253). 



    Diante disso, resta evidente que, além de se tratar de falha na prestação de serviço público essencial que atingiu, coletivamente, todo um grupo de pessoas, o fato em questão foi grave o suficiente para produzir alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, agredindo o patrimônio coletivo com elevado grau de intensidade e extensão, ao ponto de gerar sensação de repulsa coletiva, sendo certo que se caracteriza como ato intolerável. 



    Dessarte, entendo que houve grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, e lesão aos valores fundamentais da sociedade, bem como que a falha na prestação do serviço público ocorrida transbordou a tolerabilidade. Além disso, não havendo prova da culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiro (art. 14, § 3º, CDC), é inconteste que a violação aos interesses e direitos coletivos dos usuários prejudicados foi inescusável e injusta.



    Convém ressaltar, neste ponto, que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, restando comprovada a falha na prestação de serviço público essencial – como no presente caso – o dano moral prescinde de prova, configurando-se in re ipsa. Se não, vejamos (destaco): (...)



    Outrossim, é certo que estão presentes os pressupostos necessários para a caracterização do dano moral coletivo, de modo que a condenação da Apelante à indenização deste é medida que se impõe” (fls. 21-24, e-doc. 278).



    O exame da pretensão da agravante, quanto ao descabimento de condenação por dano moral coletivo, exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário com agravo. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO EM LÍNGUA PORTUGUESA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.422.203-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ação civil pública. Bloqueio de rodovia federal. Manifestação de sindicato. Obrigação de não fazer. Dano moral coletivo. Configuração. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. É incabível o recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. São inviáveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional local (Súmula nº 280/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.483.577-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AUTÔNOMA POR DANOS ANIMAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU PELA RELAÇÃO DE CONTINÊNCIA DOS DANOS ANIMAIS AO DANO MORAL COLETIVO. LEI 12.854/2003 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.478.044-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora